Tribunal: TJMT
Processo: 1006417-95.2021.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006417-95.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), LAURINDO ROCHA - CPF: 177.856.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL

NÚMERO DO PROCESSO:
1006517-95.2021.8.11.0013

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA,MT;

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati, na ação de n.º 1006417-95.2021.8.11.0013, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da comarca de Pontes e Lacerda, MT, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 172524707):

“(...)

Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer requerida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de LAURINDO ROCHA em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda/MT, requerendo a concessão inaudita altera parte para determinar aos requeridos a realização de exames e cirurgia.

Consta ainda que a autora apresenta problema de saúde consistente em descolamento de retina e catarata no olho direito, motivo pelo qual necessita a realizar procedimentos cirúrgicos de Vitrectomia Via Pars Plana e Catarata com Implante de Lente Intraocular no Olho Direito.

Recebida a inicial a tutela foi deferida e os requeridos foram citados.

Citado os requeridos contestaram.

Devidamente intimado o MPE impugnou.

Relatado. Decido.

Inicialmente é de se ressaltar que conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“o Ministério Público possui legitimidade ad causam para propor Ação Civil Pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando a presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado a dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, a saúde, a educação”. (STJ - REsp: 945785 RS 2007/0094569-7, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013).

Ainda acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A MENOR. SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. ART. 227 DA CF/88. LEGITIMATIO AD CAUSAM DO PARQUET. ART. 127 DA CF/88. ARTS. 7.º, 200, e 201 DO DA LEI N.º 8.069/90. 1. Recurso especial interposto contra acórdão que decidiu pela ilegitimidade ativa do Ministério Público para pleitear, via ação civil pública, em favor de menor, o fornecimento de medicamento. 2. Deveras, o Ministério Público está legitimado a defender os interesses transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. 3. É que a Carta de 1988, ao evidenciar a importância da cidadania no controle dos atos da administração, com a eleição dos valores imateriais do art. 37, da CF como tuteláveis judicialmente, coadjuvados por uma série de instrumentos processuais de defesa dos interesses transindividuais, criou um microsistema de tutela de interesses difusos referentes à probidade da administração pública, nele encartando-se a Ação Popular, a Ação Civil Pública e o Mandado de Segurança Coletivo, como instrumentos concorrentes na defesa desses direitos eclipsados por cláusulas pétreas. 4. Deveras, é mister conferir que a nova ordem constitucional erigiu um autêntico 'concurso de ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e, a fortiori, legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos. 5. Legitimatio ad causam do Ministério Público à luz da dicção final do disposto no art. 127 da CF, que o habilita a demandar em prol de interesses indisponíveis. 6. Sob esse enfoque, assento o meu posicionamento na confinação ideológica e analógica com o que se concluiu no RE n.º 248.889/SP para externar que a Constituição Federal dispõe no art. 227 que: "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. "Conseqüentemente a Carta Federal outorgou ao Ministério Público a incumbência de promover a defesa dos interesses individuais indisponíveis, podendo, para tanto, exercer outras atribuições previstas em lei, desde que compatível com sua finalidade institucional (CF, arts. 127 e 129). 7. O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. 8. Outrossim, a Lei n.º 8.069/90 no art. 7.º, 200 e 201, consubstanciam a autorização legal a que se refere o art. 6.º do CPC, configurando a legalidade da legitimação extraordinária cognominada por Chiovenda como "substituição processual". 9. Impõe-se, contudo, ressalvar que a jurisprudência predominante do E. STJ entende incabível a ação individual capitaneada pelo MP (Precedentes: REsp n.º 706.652/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 18/04/2005; REsp n.º 664.139/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 20/06/2005; e REsp n.º 240.033/CE, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 18/09/2000). 10. Recurso especial provido. (STJ, REsp n° 716512, 1ª T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/11/2005, DJ 14/11/2005).

Sendo como o exposto, declaro o feito saneado.

Vez que não há necessidade de produção de outras provas, julgo o feito nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

O requerido devidamente citado contestou a ação aduzindo que presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo de forma ordenada e organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada pelo Ministério da Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem e à economia pública poderão ser causados.

A saúde não se constitui em mero interesse do indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo:
"Neste plano, consideram-se os direitos em análise como autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço existencial do cidadão, independentemente da sua justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança social, o direito à saúde [...] são direitos com a mesma densidade subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680).

No caso posto em discussão, o autor demonstra de forma incontestável que a medida se faz extremamente necessária e urgente para assegurar a saúde, devendo a administração prestá-la.

Sobre o tema, vejamos o remansoso entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão antecipatória de tutela não acarreta perda de objeto, por perda superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da
CF/88
, "A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. (0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 26/11/2010)”.

O princípio da reserva de administração, como uma das particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela já deferida inicialmente e determinar ao requerido que continue fornecendo ao autor os procedimentos cirúrgicos remédios necessários à continuidade do tratamento da enfermidade descrita na peça preambular.

Processo isento de custas e despesas processuais.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.

P.R.I.C”
.

Em suas razões recursais, sustenta
em síntese, que
“(...)
ainda que seja admitida a responsabilidade solidária entre os entes de nossa federação em relação à prestação de serviços de saúde, tal responsabilidade deve ser observada de acordo com as atribuições específicas de cada membro, ao passo que estes não estão em patamar de igualdade, tanto no que diz respeito às suas obrigações junto ao Sistema Único de Saúde – SUS, quanto em relação à capacidade financeira de cada um. Portanto, sendo certo que, no presente caso, a obrigação de realização do tratamento pleiteado compete ao estado de Mato Grosso, requer seja reformada a decisão do juízo a quo, para fins de anular os efeitos da decisão de primeiro grau em relação ao município de Pontes e Lacerda”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
1 - Seja conhecida e provida a presente apelação, para o fim de reformar a sentença de 1º grau, julgando improcedentes os pedidos da inicial contra o município de Pontes e Lacerda, com fundamento nos argumentos suscitados nesta peça recursal, especialmente o TEMA 793 do STF;

2 - Subsidiariamente, para a remota hipótese de não provimento deste recurso de apelação, seja afastada eventual aplicação de bloqueio de verbas públicas do município para cumprimento da sentença;

3 - Seja arbitrado, por ocasião do julgamento da apelação, honorários de sucumbência, em valor fixo, em favor do procurador do município apelante, levando em consideração os parâmetros do artigo 85, §2º do CPC/2015, bem como o fato de que toda vez que a causa tiver um valor inestimável, que não se possa mensurar, ou quando for irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não deverá o juiz arbitrar o valor com base em percentual, mas sim estipular um valor fixo, certo e determinado, de maneira equitativa.

Nesses termos, Pede deferimento
(...)”.

Contrarrazões (ID. 172524710).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
“
provimento parcial do recurso, para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma prioritária, ao ente estatal”

(ID. 174039670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati, na ação de n.º 1006417-95.2021.8.11.0013, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da comarca de Pontes e Lacerda, MT, que julgou procedente o pedido inicial
.

Ressai do pedido inicial que
“(...)
Ressai do expediente originário que, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de dezembro de 2021, o paciente LAURINDO ROCHA compareceu nesta Promotoria de Justiça, oportunidade na qual informou que foi diagnosticado com descolamento de retina e catarata no olho direito, motivo pelo qual necessita a realizar procedimentos cirúrgicos de Vitrectomia Via Pars Plana e Catarata com Implante de Lente Intraocular no Olho Direito, os quais, todavia, não estão sendo fornecidos pelo serviço público de saúde.

De início, oficiou-se à Secretária Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda/MT e o Escritório Regional da Saúde de Pontes e Lacerda/MT, requisitando informações sobre a situação do paciente, mormente se já havia data designada para realização dos procedimentos cirúrgicos vindicados pelo médico que o acompanha.

Em resposta, a Secretária Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda/MT informou, em resumo, que: “(...) diante das atribuições estabelecidas considerando a Média e Alta Complexidade, os procedimentos são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde, já que todo aporte financeiro é transferido Fundo a Fundo ao Estado de Mato Grosso. Neste sentido é cabível ao município somente a realização de protocolar o pedido e realizar o encaminhamento junto ao Escritório Regional, orientação a paciente e assim que liberado, fornecer transporte, estadia e alimentação (...)”.

Por sua vez, o Escritório Regional de Saúde de Pontes e Lacerda, apesar de devidamente notificado, permaneceu inerte e não atendeu ao pedido de informações deste Órgão Ministerial.

Desta feita, não obstante a emergência do caso, já que a falta de tratamento adequado aumenta a possibilidade de cegueira irreversível (vide laudo médico anexo), até o momento os procedimentos cirúrgicos não foram fornecidos pelos serviços públicos de saúde(...)”
.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, determinando que o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e o Estado de Mato Grosso disponibilizem o procedimento cirúrgico vindicado pela parte apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada

considerou a necessidade do paciente, quanto ao procedimento cirúrgico postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência do paciente, da providência vindicada e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, nos 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente
LAURINDO ROCHA
, necessita ser submetido a cirurgia, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Portanto, uma vez que o referido paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Logo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação do serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de tratamento que não integra a Relação do SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, tal tratamento apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, não obstante o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-los.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento dos tratamentos pelo Estado, caberá ao Município, garanti-los, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

No mais, mantém-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023